Tribunal: TCU
Processo: 017.449/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5965/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), a respeito de irregularidades ocorridas na execução do Convênio, s/n, de 11/12/1991, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e o município de Conselheiro Pena/MG, cujo objeto era a transferência de recursos para custeio das atividades de assistência à saúde no município. Considerando que, por meio do Acórdão 548/2020-TCU-Primeira Câmara , foi determinado ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) que analisasse os documentos encaminhados pelo TCE/MG e encaminhasse suas conclusões ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), para eventual instauração de tomada de contas especial; Considerando que a determinação acima não foi cumprida, pois as providências necessárias não fariam parte das atribuições do Denasus e da FNS; Considerando que a eventual instauração de tomada de contas especial, para apuração dos fatos narrados na representação, restaria prejudicada, em razão do falecimento dos responsáveis e do comprometimento da ampla defesa e do contraditório por parte dos possíveis sucessores, porquanto transcorridos mais de 10 anos das ocorrências, conforme estabelecido no art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN-TCU 71/2012; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao processo a seguir especificado, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92, no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o artigos 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do feito, por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, dando ciência desta deliberação ao TCE/MG, ao Denasus e ao FNS, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.449/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Denasus (07.690.241/0001-59); Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71); Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (21.154.877/0001-07). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.